Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-02.2002.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando as questões trazidas não foram ventiladas em sede de apelação, tratando-se de indevida inovação recursal. Todavia, como as razões de apelação foram apresentadas antes da entrada em vigência da Lei no 13.964/2019, enfrentou-se o tema trazido em sede de embargos de declaração.
3. A Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz).
4. Por outro lado, é certo que, de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação do ofendido, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades. A imprescindibilidade de forma sacramentada para o exercício da representação tem sido amplamente aceita, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso, bem como o comparecimento em Juízo para prestar depoimento sobre o fato punível.
5. Além disso, no caso da Lei no 13.964/2019, o silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso mostra que sua intenção é de que seus efeitos não alcancem o ato jurídico perfeito e concluído, como é o caso do oferecimento da denúncia. Desse modo, a retroatividade da representação no crime de estelionato deve ater-se à fase policial, não alcançando o processo judicial.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.